Tribunal: TJDFT
Processo: 0742274-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0742274-92.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: JOSERLI GOMES ANTUNES D E S P A C H O Abra-se vista ao exequente agravante para manifestar-se no prazo de 5 (cinco) dias, querendo, acerca da petição e documento de IDs 78047237 e 78047241. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. P. I. Brasília/DF, 04 de novembro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator